Tribunal: TJDFT
Processo: 0716815-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida a pagar ao autor a importância de R$ 7.806,68 (sete mil oitocentos e seis reais e sessenta e oito centavos) a título de dano material. Suscita a recorrente preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, ausência de responsabilidade em razão do furto ter ocorrido em área pública.
2. Recurso próprio e tempestivo, com preparo regular (ID 41595165 a 41595167). Contrarrazões apresentadas (ID 41595172).
3. Preliminar de ilegitimidade ativa. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, são aferidas em abstrato considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e a pertinência subjetiva da parte demandada quanto aos fatos e pretensões deduzidas. Assim, a parte afirma que sofreu dano material e moral. Ademais, a comunicação de ocorrência policial e documentos de Id. 41595173 - Pág. 7 corroboram a alegação de que o autor é o dono do veículo.
4. Narra o autor que teve seu veículo furtado no estacionamento fornecido pela empresa ré, em 6/4/2022. Informa que procurou a equipe de segurança do estabelecimento que responderam que nada poderiam fazer. Na oportunidade, também foi comunicado que o supermercado possui circuito de câmeras, mas somente poderiam liberar as imagens por solicitação da polícia. Acrescenta que registrou a ocorrência na 23a Delegacia de Polícia do DF. Ademais, juntou aos autos recibo de compras efetuadas no dia do furto.
5. Dessa forma, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
6. Por se tratar de uma relação consumerista, opera-se a inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor) quando for verossímil a alegação da parte autora, segundo as regras ordinárias de experiência, o que se vê presente no caso concreto. Destaca-se que a inversão diz respeito às provas cuja produção não é possível ao consumidor ou cuja produção lhe seja extremamente penosa. Logo, no presente caso a parte recorrida colacionou as provas que poderia produzir, enquanto caberia à parte recorrente comprovar os fatos impeditivos do direito alegado.
7. Posto isto, o Comunicado de Ocorrência Policial (ID 41594928), bem como o recibo de compras (ID 41594930), são suficientes para a comprovação do furto alegado na inicial. Igualmente, como a parte recorrente não apresentou nos autos as imagens do local do fato, mesmo após o registro de sinistro, não pode fazer com que sua negligência probatória recaia sobre a parte hipossuficiente.
8. Não prospera a alegação de que o estacionamento é público. Conforme imagens do local, o estabelecimento possui grande estacionamento interno, fechado por cercas e bem-sinalizado (ID 41594923 - Pág. 4). Ainda, monitorado por câmeras, conforme relatado pelo autor e confirmado pela requerida.
9. Desse modo, conforme entendimento sumulado pelo STJ, “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento” (Súmula, 130 do STJ). É cediço que o estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes responde objetivamente pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em decorrência do dever de guarda e vigilância assumidos. A disponibilização do serviço é fator que induz confiança, segurança e comodidade para os usuários do estabelecimento.
10. Ao contrário do que alega o recorrente, a situação não se amolda ao caso de fortuito externo. O furto realizado por terceiros nas dependências do estabelecimento da parte recorrida não caracteriza excludente de responsabilidade civil por se tratar de violação do dever de guarda, não se admitindo a isenção da responsabilidade pelo furto ocorrido dentro do estacionamento do supermercado sob a tese de que é dever do Estado prestar segurança pública. O cenário em questão se amolda à Teoria do Risco da Atividade Negocial, art. 927, parágrafo único, do Código Civil.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme dispõe o art. 46, da Lei 9.099/95.